Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-85.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018324-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ENI LIMA DA SILVA - CPF: 789.173.791-68 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária à segurada, fixando a data de início do benefício em 10/10/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a incapacidade parcial e permanente constatada em perícia judicial é suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez, consideradas as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais da segurada.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. No caso concreto, a perícia judicial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de síndrome do manguito rotador (CID M75.1), com significativa redução da capacidade laboral para atividades que demandem esforço do ombro afetado, além de prognóstico desfavorável de recuperação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial indique incapacidade parcial.

6. As condições pessoais da segurada — idade de 56 anos, baixa escolaridade, histórico laboral restrito a atividades braçais e patologia degenerativa no ombro — evidenciam a inviabilidade concreta de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho.

7. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos.

8. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A incapacidade parcial constatada em laudo pericial não impede a concessão de aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado demonstram a inviabilidade de sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 479, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR
(Tema 1059); STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma; TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1018324-85.2018.8.11.0041, ajuizada por
ENI LIMA DA SILVA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 10/10/2018.

Em suas razões, o Apelante sustenta equívoco na aplicação da legislação previdenciária, ao argumento de que a perícia judicial teria concluído pela existência de incapacidade apenas temporária para o trabalho, o que não autorizaria a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Assevera que, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional, requisitos que, segundo afirma, não estariam configurados no caso concreto.

Destaca que o laudo pericial teria sido categórico ao reconhecer o caráter transitório da incapacidade laboral, de modo que o benefício adequado seria o auxílio por incapacidade temporária, previsto nos arts. 59 e 60 da Lei n. 8.213/1991.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja substituída a aposentadoria por incapacidade permanente pelo benefício de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de data de cessação do benefício (DCB) conforme estimativa pericial ou, na ausência desta, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei n. 8.213/1991.

Em contrarrazões,
Eni Lima da Silva
pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o laudo pericial comprovou incapacidade total e permanente decorrente de doença ocupacional, a impossibilitar o retorno da autora ao trabalho ou sua reabilitação, consideradas suas condições pessoais e profissionais. Requer o desprovimento do recurso (ID 342288926).

O recurso foi inicialmente remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, ante a natureza acidentária da demanda (ID 342288853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 346994388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, a apelada
Eni Lima da Silva
, atualmente com 56 anos de idade, alega que exerceu a função de refiladora desde o ano de 2008 e que as atividades desempenhadas teriam contribuído para o acometimento de síndrome do manguito rotador (CID M75.1). Em razão da referida enfermidade, foi afastada de suas atividades laborais, passando a perceber auxílio-doença previdenciário (espécie 31) no período de 22/07/2015 a 31/08/2015 (NB 611.275.027-2), conforme consta do Extrato de Declaração de Benefícios (ID 342288873).

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, fixando a data de início do benefício (DIB) em 10/10/2018 (ID 342288914).

Em sede recursal, o Apelante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, argumentando que a perícia médica realizada nos autos não reconheceu a incapacidade total e permanente da segurada.

Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez são: (i) a qualidade de segurado; (ii) o cumprimento da carência, quando exigida; e (iii) a incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Inicialmente, cumpre destacar que o nexo causal, a carência e a qualidade de segurada não constituem objeto de controvérsia nos autos, uma vez que não foram impugnados no recurso interposto.

No que concerne à incapacidade, a perícia judicial (ID 341339366) concluiu pela
existência de incapacidade parcial e permanente
, afastando, sob o aspecto estritamente técnico, a incapacidade total.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados, além dos elementos estritamente médicos, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012)

No caso concreto, sob o prisma técnico-jurídico, mostra-se manifestamente temerário presumir que a apelada, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga efetiva recolocação no mercado de trabalho. Tal conclusão se robustece diante de suas condições pessoais: 56 (cinquenta e seis) anos de idade, baixa escolaridade, histórico laboral essencialmente vinculado ao trabalho braçal (refiladora e doméstica) e acometimento de patologia degenerativa em ombro, de caráter gradativo.

Some-se a isso o fato de que, por ocasião da perícia médica, o expert consignou que a doença
“não apresenta bom prognóstico de cura total”
, bem como que
“há elevado grau de redução da capacidade para atividades que envolvam o ombro afetado”
.

Diante desse cenário, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais da segurada demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser
mantida a sentença proferida pelo juízo de origem
.

Cumpre salientar, ademais, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

[...] 2.
O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os
aspectos
sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.

(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...]
5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026